Tribunal: TJBA
Processo: 8070709-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070709-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALMIR FERNANDES DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. DIVISOR CORRETO: 200 HORAS MENSAIS. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E TJBA. BASE DE CÁLCULO: VENCIMENTO BÁSICO E GAJ/GAPJ. LEI ESTADUAL Nº 8.215/2002. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO STJ ENVOLVENDO O MESMO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Servidores públicos com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais têm suas horas extras e adicional noturno calculados com base no divisor de 200 horas mensais, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

II.
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 2110133-BA, já rejeitou recurso do Estado da Bahia sobre a mesma matéria, confirmando a aplicação do divisor de 200 horas.

III.
A base de cálculo para policiais civis está corretamente limitada ao vencimento básico acrescido da GAJ/GAPJ, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002.

IV.
A aplicação da taxa SELIC como índice para correção monetária e juros de mora está em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8070709-08.2020.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR, em que figura como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelados
ALMIR FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS (6).

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora